Tribunal: TJBA
Processo: 8028789-28.2018.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8028789-28.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: AIRTON DA SILVA MENEZES e outros (19)

Advogado(s)
:
EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL.

IMPUGNAÇÃO.
H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
É cabível a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios na Impugnação ao Cumprimento Individual de Título Judicial oriundo de Mandado de Segurança Coletivo, consoante jurisprudência do STJ
.
Mostra-se adequada a fixação dos honorários no percentual mínimo previsto pelo
artigo 85, §3, II do CPC
.

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos Declaratórios nos autos do Cumprimento de Título Judicial nº 802
8
789-28
.2018.8.05.0000
opostos

pelo
Estado da Bahia
em face de

Airton da Silva Menezes
e outros
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do Relator.